Tribunal: STF
Processo: ARE 1423295
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO E PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.



    1. Cuida-se de demanda em que pretende o autor, servidor estatutário do Município de Barra do Piraí, desde 14.03.1995, na função de motorista, sob a matrícula 2514, seja a municipalidade condenada ao pagamento das horas extras laboradas cuja base de cálculo deve considerar todas as vantagens pecuniárias percebidas (triênio, adicional de insalubridade, adicional noturno e diárias acima de 50% do vencimento base), assim como seja aplicado o divisor correspondente à sua real jornada de trabalho.



    2. A sentença julgou procedentes os pedidos, sendo alvo de inconformismo de ambos os réus.



    3. Os servidores públicos, incluídos aqueles que exercem cargos em comissão, são regidos pelas normas constitucionais atinentes à Administração Pública e possuem regime jurídico próprio e diferenciado dos trabalhadores regidos pela CLT.



    4. O regime próprio é um estatuto estabelecido em lei, ou seja, os servidores ingressam em situação jurídica previamente existente, podendo o poder público, de modo unilateral, altera as regras, inexistindo direito adquirido a regime jurídico.



    5. É direito do trabalhador a percepção dos valores referentes ao 13º salário, às férias e adicional de 1/3 constitucional, por se tratarem de verbas asseguradas constitucionalmente, previstas nos incisos VIII e XVII, do art.7º, da CRFB/88, extensíveis a todos os servidores públicos e empregados.



    6. Preceitua o inciso XIV, do art.37, da CRFB/88, que “os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores”.



    7. No caso, o Município de Barra do Piraí editou a Lei Municipal nº 326/97, que implementou o regime estatutário no Município de Barra do Piraí, estabeleceu, em seu art.68, que a remuneração é o vencimento do cargo ou função, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias.



    8. Explicitou, ainda, em seu art. 67, que vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo ou função pública, com valor fixado em Lei, nunca inferior a um salário mínimo, reajustado periodicamente de modo a preservar -lhe o poder aquisitivo, sendo vedado a sua vinculação, ressalvado o disposto no inciso XIII do art. 37, da Constituição Federal.



    9. Por sua vez, prescreve o art.77, da supracitada norma legal, que as gratificações e os adicionais somente se incorporariam ao vencimento ou provento, nos casos indicados em lei.



    10. De outro lado, determina o artigo 78, que as vantagens previstas no inciso III, do art. anterior, não serão computadas nem acumuladas para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento.



    11. Com efeito, a forma de cálculo do adicional da hora extra não foi regulamentada no âmbito municipal, conforme previsto no art.95, da Lei Municipal nº 326/97.



    12. A gratificação por serviços extraordinários disciplinada no art.98, da mencionada legislação, não se assemelha ao adicional de hora prevista preconizado pelo art.95, consistindo aquela em uma gratificação por tempo de serviço extraordinário ao servidor designado para desempenho de serviços temporários, de interesse da administração, e que não se encaixam nas atribuições ordinárias dos respectivos cargos.



    13. Diante da ausência de regulamentação da forma de cálculo do adicional de hora extra, deverá se adotar como parâmetro o vencimento (art.67, da Lei Municipal nº 326/97), na forma do art.7º, XVI, da CDRFB/88, e não à remuneração (art.68, da mesma norma municipal).



    14. Não há como as vantagens pecuniárias percebidas pelo servidor (triênio, adicional de insalubridade, adicional noturno e diárias acima de 50% do vencimento base), compor a base de cálculo das horas extras.



    15. Essa Corte possui entendimento assente no sentido da impossibilidade de inclusão do das vantagens pecuniárias na base de cálculo das horas extras, sob pena de provocar o chamado "efeito cascata", vedado expressamente pelo artigo 37, XIV, da Constituição da República.



    16. Necessidade de reforma da sentença, eis que a hora extra deve ser calculada sobre o vencimento básico do servidor, sob pena de afronta ao disposto no art.37, XIV, da Constituição Federal.



    17. Quanto à aplicação do divisor para o cálculo das horas extraordinárias, não merece reparo a sentença, eis que não há comprovação por parte do Município de que o autor faz a jornada de 44 horas semanais, a ensejar a aplicação do divisor 220 horas mensais.



    18. De outro lado, a parte autora instruiu a inicial com anexo à legislação municipal, através do qual percebe-se que os servidores públicos que exercem a função laborativa de motorista terão jornada semanal de 40 (quarenta) horas (f.45).



    19. Provimento do apelo do Autor, eis que os consectários legais incidentes sobre a condenação devem observar o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, de acordo com decisão proferida no julgamento de mérito do RE nº 870.947/SE (Tema 810), bem como pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema nº 905, objeto dos REsp 1.495.146/MG, REsp 1.492.221/PR e 1.495.144/RS.



    20. Reconhecimento da sucumbência recíproca, afastando-se a condenação do réu ao pagamento da taxa judiciária, em razão da reciprocidade de isenção de tributos (artigo 115, parágrafo único, CTN), nos termos da Lei nº 857/2004.



    21. Recurso do Município parcialmente provido (primeiro apelante) e provimento do recurso do autor (recorrente adesivo).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVI, 37, inciso XIV, e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE Nº 1.143.271/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/4/19).



    Também nesse sentido: ARE 1.126.621-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/8/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente